Tribunal: TJPA
Processo: 0809307-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809307-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: SANDRA HELENA COSTA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE LACTANTE E MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. INEXISTÊNCIA DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143.641/SP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – A paciente, lactante e mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, foi presa em flagrante, depois convertido em preventiva, pela prática do crime do art. 33 da Li nº 11.343/2006, motivo pelo qual requer a concessão da ordem a fim de ser transferida para o regime de prisão domiciliar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O direito das mães, lactantes e de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, à prisão domiciliar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A paciente provou ser lactante e mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, situação incompatível com o regime da prisão preventiva, bem não se encontra nas situações excepcionais previstas no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, fazendo jus a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

IV – DISPOSITIVO

4 – Ordem conhecida e concedida, confirmando a liminar deferida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
ADRIEL LEONARDO PIEDADE LIMA

em favor da paciente
SANDRA HELENA COSTA CRUZ
, presa em flagrante pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

O impetrante sustenta que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis porque está grávida de 05 (cinco) meses, além de ser mãe de uma criança de 03 (três) anos de idade; a incompatibilidade da prisão preventiva com a condição de gestante; a desproporcionalidade e ausência de fundamentação concreta da decisão; e a possibilidade de aplicação do artigo 318, do CPP.

Requereu, liminarmente, a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar mediante imposição de outras medidas cautelares.

A liminar foi concedida após as informações da autoridade inquinada coatora.

O custos legis opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

É cediço que com o advento da Lei no 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

A colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 20/02/2018, julgou o Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

No caso em questão, a paciente não se enquadra nas exceções e em situações excepcionalíssimas previstas no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, além do que ficou comprovado que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 26708281 - página 1). Constata-se ainda que não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado. Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe das crianças, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator Min. Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Min. Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e concedo a ordem impetrada, confirmando a liminar anteriormente concedida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/08/2025